Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0705501-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVERSON SILVA ELOY, LUCIANA DE DEUS SOUZA ELOY AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes colacionaram comprovante de recolhimento de custas judiciais cuja data de pagamento (23/2/21) é posterior à data de vencimento delineada na guia (18/2/21), conforme IDs 23503282 e 23503283. Nessa toada, obsta-se a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intime-se as partes agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestarem-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fito de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora